Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIOR DE IDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADA.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O autor/agravado, em sua petição inicial, se limitou a alegar que a ré/agravante possui capacidade financeira de se sustentar, com base apenas em informações retiradas de suas redes sociais, que informam a realização das atividades de blogueira e maquiadora, sem qualquer comprovação da remuneração de tais atividades.
3. Não ficou demonstrado o perigo de dano a fim de justificar a medida pleiteada sem que o feito passe pelo crivo do contraditório, haja vista que o autor/agravado cumpre com a obrigação alimentar há 8 anos, e não foi apresentado alteração substancial em sua capacidade econômica, a fim de justificar impossibilidade de satisfazer tal obrigação e a urgência na exoneração requerida.
4. A simples maioridade civil da alimentanda não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.